Tribunal: STJ
Processo: 0073982-90.2019.8.13.0245
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2249765 - MG(2025/0471818-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIZABETE LOPES FERREIRA
ADVOGADA
: DEBORA GUIMARAES CESARINO - MG150319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JORMAN ALEXANDER VENÂNCIO DO AMARAL
ADVOGADOS
: MARIANA DELLA NINA DE OLIVEIRA - MG184638
FERNANDA REZENDE DA SILVA - MG168608
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
CERCEMANTO
DE
DEFESA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

LIMITES
COGNITIVOS
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática
O recurso
que conheceu em parte de recurso especial e, aplicando a Súmula n. 568 do STJ,
negou-lhe provimento.
2.
. No recurso especial, a defesa alegou: (i) nulidade
Fatos e fundamentos relevantes
por quebra da cadeia de custódia de mídia (HD) não periciada, com consequente
cerceamento de defesa; (ii) necessidade de absolvição quanto ao crime de estupro de
vulnerável, por insuficiência probatória; e (iii) redimensionamento da pena. No agravo
regimental, sustenta que a ausência de indicação de dispositivo de lei federal na parte
relativa à dosimetria não poderia conduzir ao não conhecimento do ponto; reitera a
tese de quebra da cadeia de custódia e de cerceamento de defesa, em razão da não
realização de perícia; e insiste na insuficiência da palavra da vítima, isoladamente,
para sustentar a condenação por estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa de
dispositivo de lei federal impede o conhecimento da tese recursal relativa ao
redimensionamento da pena, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF; (ii) saber
se a não realização de perícia em HD e a alegada deficiência na documentação da
cadeia de custódia configuram quebra da cadeia de custódia apta a gerar nulidade da
prova e cerceamento de defesa; e (iii) saber se a fundamentação e o acervo probatório

reconhecidos pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da
Documento eletrônico VDA56729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b58713fd-b5f2-4af5-aeaf-0eaae13e7ab8

condenação pelo crime de estupro de vulnerável, ou se a análise pretendida pela
defesa demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se a correção do não conhecimento da insurgência relativa ao
redimensionamento da pena, pois a peça recursal não indicou dispositivo
infraconstitucional específico sobre dosimetria supostamente violado, descumprindo o
ônus de apontar, de forma precisa e analítica, a norma federal contrariada,
circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, registra-se que o Tribunal de
origem consignou que a mídia (HD) foi disponibilizada nos autos para consulta das
partes, que a não realização de perícia não gerou prejuízo concreto à defesa e que a
acusação produziu extenso conjunto probatório quanto aos crimes imputados, de modo
que, mesmo eventual perícia, considerada isoladamente, não teria aptidão para afastar
a autoria.
6. Reafirma-se que a decretação de nulidade por suposta quebra da cadeia de
custódia, regida pelos arts. 158-A e seguintes do CPP, exige demonstração de
adulteração, manipulação indevida ou comprometimento da fidedignidade do vestígio,
bem como comprovação de prejuízo concreto à defesa, em conformidade com o
princípio do
, positivado no
do CPP, o que não foi
pas de nullité sans grief
art. 563
evidenciado no caso concreto.
7. No que se refere ao crime de estupro de vulnerável, destaca-se que o Tribunal de
origem reputou seguro o acervo probatório quanto à autoria e materialidade,
enfatizando o relato firme, coerente e detalhado da vítima idosa.
8. Assinala-se a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade
sexual, em razão do caráter clandestino de sua prática, desde que suas declarações
guardem consonância com os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do
contraditório, como verificado nos autos.
9. Pontua-se que a pretensão absolutória fundada em suposta insuficiência probatória
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias,
providência incompatível com a via do recurso especial, em face da Súmula n. 7 do
STJ, o que impede o acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Em recurso especial, a insurgência relativa à dosimetria da pena exige indicação
expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia pressupõe
demonstração concreta de adulteração ou manipulação indevida do vestígio e de
efetivo prejuízo à defesa, em observância ao
do CPP.
art. 563
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, desde que coerente e em harmonia com outros elementos de prova
submetidos ao contraditório.
4. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do conjunto
probatório para condenar ou absolver o acusado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ, por demandar reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, II, 158-A, 158-F, 231 e 563; CP,
-A; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II;
;
;
art. 217
Súmula n. 284/STF Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
574.131/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe

25/8/2020,
4/9/2020; AgRg no HC n. 1.029.414/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
STJ, AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares
22/12/2025;
REsp n. 2.209.296/MG
Documento eletrônico VDA56729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b58713fd-b5f2-4af5-aeaf-0eaae13e7ab8

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/8/2025,
27/8/2025;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.923.550/SP
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
,
19/8/2025,
27/8/2025;
AREsp n. 2.747.144/CE
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan
14/2/2025;
AREsp n. 2.712.225/MG
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b58713fd-b5f2-4af5-aeaf-0eaae13e7ab8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2249765 - MG(2025/0471818-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIZABETE LOPES FERREIRA
ADVOGADA
: DEBORA GUIMARAES CESARINO - MG150319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JORMAN ALEXANDER VENÂNCIO DO AMARAL
ADVOGADOS
: MARIANA DELLA NINA DE OLIVEIRA - MG184638
FERNANDA REZENDE DA SILVA - MG168608
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
CERCEMANTO
DE
DEFESA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

LIMITES
COGNITIVOS
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática
O recurso
que conheceu em parte de recurso especial e, aplicando a Súmula n. 568 do STJ,
negou-lhe provimento.
2.
. No recurso especial, a defesa alegou: (i) nulidade
Fatos e fundamentos relevantes
por quebra da cadeia de custódia de mídia (HD) não periciada, com consequente
cerceamento de defesa; (ii) necessidade de absolvição quanto ao crime de estupro de
vulnerável, por insuficiência probatória; e (iii) redimensionamento da pena. No agravo
regimental, sustenta que a ausência de indicação de dispositivo de lei federal na parte
relativa à dosimetria não poderia conduzir ao não conhecimento do ponto; reitera a
tese de quebra da cadeia de custódia e de cerceamento de defesa, em razão da não
realização de perícia; e insiste na insuficiência da palavra da vítima, isoladamente,
para sustentar a condenação por estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa de
dispositivo de lei federal impede o conhecimento da tese recursal relativa ao
redimensionamento da pena, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF; (ii) saber
se a não realização de perícia em HD e a alegada deficiência na documentação da
cadeia de custódia configuram quebra da cadeia de custódia apta a gerar nulidade da
prova e cerceamento de defesa; e (iii) saber se a fundamentação e o acervo probatório

reconhecidos pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da
condenação pelo crime de estupro de vulnerável, ou se a análise pretendida pela
defesa demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial
).
(Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se a correção do não conhecimento da insurgência relativa ao
redimensionamento da pena, pois a peça recursal não indicou dispositivo
infraconstitucional específico sobre dosimetria supostamente violado, descumprindo o
ônus de apontar, de forma precisa e analítica, a norma federal contrariada,
circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, registra-se que o Tribunal de
origem consignou que a mídia (HD) foi disponibilizada nos autos para consulta das
partes, que a não realização de perícia não gerou prejuízo concreto à defesa e que a
acusação produziu extenso conjunto probatório quanto aos crimes imputados, de modo
que, mesmo eventual perícia, considerada isoladamente, não teria aptidão para afastar
a autoria.
6. Reafirma-se que a decretação de nulidade por suposta quebra da cadeia de
custódia, regida pelos arts. 158-A e seguintes do CPP, exige demonstração de
adulteração, manipulação indevida ou comprometimento da fidedignidade do vestígio,
bem como comprovação de prejuízo concreto à defesa, em conformidade com o
princípio do
, positivado no
do CPP, o que não foi
pas de nullité sans grief
art. 563
evidenciado no caso concreto.
7. No que se refere ao crime de estupro de vulnerável, destaca-se que o Tribunal de
origem reputou seguro o acervo probatório quanto à autoria e materialidade,
enfatizando o relato firme, coerente e detalhado da vítima idosa.
8. Assinala-se a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade
sexual, em razão do caráter clandestino de sua prática, desde que suas declarações
guardem consonância com os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do
contraditório, como verificado nos autos.
9. Pontua-se que a pretensão absolutória fundada em suposta insuficiência probatória
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias,
providência incompatível com a via do recurso especial, em face da Súmula n. 7 do
STJ, o que impede o acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Em recurso especial, a insurgência relativa à dosimetria da pena exige indicação
expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia pressupõe
demonstração concreta de adulteração ou manipulação indevida do vestígio e de
efetivo prejuízo à defesa, em observância ao
do CPP.
art. 563
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, desde que coerente e em harmonia com outros elementos de prova
submetidos ao contraditório.
4. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do conjunto
probatório para condenar ou absolver o acusado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ, por demandar reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, II, 158-A, 158-F, 231 e 563; CP,
-A; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II;
;
;
art. 217
Súmula n. 284/STF Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
574.131/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe

25/8/2020,
4/9/2020; AgRg no HC n. 1.029.414/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
STJ, AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares
22/12/2025;
REsp n. 2.209.296/MG
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/8/2025,
27/8/2025;
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.923.550/SP
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
,
19/8/2025,
27/8/2025;
AREsp n. 2.747.144/CE
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan
14/2/2025;
AREsp n. 2.712.225/MG
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E L F em face de decisão de
minha lavra (fls. 3667/3680), em que conheci parte do recurso especial e, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, neguei-lhe provimento.
No presente regimental (fls.
), a defesa sustenta, no que concerne ao
3711/3724
não conhecimento do pedido subsidiário de redimensionamento da pena (incidência do
óbice da Súmula n. 284 do STF por falta de indicação de dispositivo legal violado), que,
a despeito de ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional específico sobre
dosimetria, é "excessivamente rigoroso extrair disso a inadmissibilidade do ponto,
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

sobretudo em um caso em que o recurso especial se insurgia, antes de tudo, contra a
.
higidez da condenação e do suporte probatório da imputação mais grave"
Noutro ponto, sobre o não conhecimento da tese relacionada à violação de
dispositivos e princípios constitucionais, esclarece que tais referências foram feitas
apenas como reforço argumentativo e vetor interpretativo, e não como objeto
autônomo do recurso.
Ademais, sustenta a reforma do
agravado, porquanto a tese de
decisum
nulidade por quebra da cadeia de custódia não admite ser elidida por meras asserções
genéricas de ausência de adulteração, porquanto, no caso concreto, a omissão
documental e a inexistência de perícia técnica inviabilizaram, de forma absoluta, o
controle de integridade da prova.
Outrossim, o indeferimento da prova pericial não comporta justificativa calcada
em juízos retrospectivos de inutilidade; sendo a realização da prova impedida, revela-
se juridicamente inviável ao julgador presumir sua irrelevância em detrimento das
garantias do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao crime de estupro de vulnerável e pleito absolutório decorrente
da insuficiência probatória, defende que "a palavra da vítima, por si só, não pode ser
e, "
tomada como suficiente para sustentar uma condenação"
para que ela assuma
esse papel, é indispensável que esteja inserida em um conjunto probatório consistente,
, o que não se observa nos autos.
minimamente seguro e passível de controle"
Requer, não havendo reconsideração, seja o agravo regimental submetido a
julgamento colegiado, fins de reforma da decisão agravada pelas razões acima postas.
É o relatório.

VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso analisado.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida pelas razões a seguir
colacionadas.
Inicialmente, ratifica-se que o apelo não merece conhecimento quanto à tese de
ausência de fundamentação idônea e valoração desproporcional de circunstâncias
judiciais, porquanto a peça recursal não indica o correspondente dispositivo legal
violado, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Descabe a alegação de que o pedido subsidiário de redimensionamento da
pena, veiculado como consequência eventual do acolhimento parcial das teses
recursais, flexibilizaria a necessidade de indicação de violação a dispositivo próprio,
posto que cabe ao recorrente explicitar de modo preciso e analítico como o acórdão o
teria contrariado, ônus do qual não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

Noutro passo, acerca da alegada quebra da cadeia de custódia, do
cerceamento de defesa e da absolvição pela acusação estupro de vulnerável, calha
repisar os argumentos aventados na decisão combatida.
Sobre a violação aos arts. 156, II, 158-A, 158-F e 231 do CPP e alegação de
quebra da cadeia de custódia, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS se manifestou nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"No caso, em que pesem tais argumentos, observo
que conforme demonstrado nos autos, a referida mídia foi
disponibilizada nos autos, para a consulta dos
interessados, não tendo a falta de perícia causado
qualquer prejuízo à defesa da acusada.
Da decisão de fl. 2.325, observo que o Magistrado
de primeiro grau determinou a realização de perícia no HD,
entretanto, ela não foi realizada, o que o levou a proferir
decisão no sentido de se presumir “que durante os 07
dias que antecederam o fechamento do local pela
Polícia Civil não foram captadas imagens/gravações
que indiquem maus tratos aos idosos residentes no
asilo, assim como alegado pela defesa na petição de ff
inexistindo, assim, qualquer prejuízo aos
1.660/1.663,
réus pela não realização da perícia".
Nesse passo, observo que nenhum prejuízo
sofreu a defesa da acusada.
Ademais, a acusação produziu inúmeras provas
acerca dos crimes praticados pela acusada contra as
vítimas, internos do estabelecimento.
Pelo que consta dos autos, ainda que tivesse
sido realizado perícia no referido HD, ela, por si só,
não seria suficiente para afastar a autoria da acusada,
uma vez que os crimes que se discute nestes autos,
Além
são, normalmente, praticados às escondidas.
disso, todos os acusados tinham conhecimento do local
onde ficavam as 14 (quatorze) câmeras de segurança do
estabelecimento.
Portanto, não sendo possível vislumbrar a
inobservância dos dispostos nos artigos que tratam da
Cadeia de Custódia, conforme alegado pela defesa,
não há que se falar na sua nulidade ou necessidade de
. Sobre o tema, vejamos o
desentranhamento dos autos

entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: [...]” (fls.
).
3280/3281

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a
alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a
demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos
”
diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
(HC
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
574.131/RS,
25/8/2020,
. No mesmo sentido, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a
4/9/2020)
declaração de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia exige
demonstração concreta de prejuízo à defesa, em estrita observância ao princípio do
, positivado no
do Código de Processo Penal.
pas de nullité sans grief
art. 563
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

No caso concreto, não se evidenciou qualquer comprometimento da
confiabilidade do material posto em evidência, tampouco foi demonstrado prejuízo
efetivo à acusada, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a tese defensiva de
nulidade por violação à cadeia de custódia (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.677.012/RJ
para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de
.
5/8/2025)
Ao revés, o Tribunal de origem consignou que a acusação apresentou amplo
acervo probatório referente às infrações supostamente perpetradas pela agravante.
Assim, mesmo que tivesse sido realizada a perícia no mencionado HD, tal exame,
considerado de forma isolada, não possuiria aptidão para afastar a autoria a ela
atribuída.
Destarte, inexistindo prova de adulteração, manipulação indevida ou quebra da
fidedignidade do vestígio, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de
invalidação da prova pericial, a qual permanece plenamente eficaz e juridicamente
válida.
Em igual sentido:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DAS
PROVAS. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o
fundamento de que o Tribunal de origem afastou a
ocorrência de qualquer ilegalidade na cadeia de custódia,
sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-probatório
na via eleita.
2. O agravante alega que a autenticação da prova
coletada ocorreu apenas no momento de sua chegada ao
órgão pericial, sem autenticação durante o transporte e
permanência na delegacia, o que configuraria quebra da
cadeia de custódia e prejuízo ao paciente, especialmente
quanto
à
controvérsia
sobre
a
quantidade
de
entorpecentes apreendidos.
3. Requer a reconsideração da decisão monocrática
ou o provimento do agravo regimental para reconhecer a
nulidade das provas obtidas por quebra da cadeia de
custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
alegada quebra da cadeia de custódia das provas é
suficiente para declarar sua nulidade e se a análise dessa
matéria demandaria revolvimento fático-probatório, inviável
na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a quebra da cadeia de custódia refere-se à
idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua
análise, sendo necessária a demonstração de interferência
indevida que comprometa sua integridade. No caso, não
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

há elementos concretos que indiquem adulteração ou
manipulação das provas.
6.
A
defesa
não
apresentou
evidências
específicas de prejuízo decorrente da alegada quebra
da cadeia de custódia, limitando-se a alegações
genéricas e especulativas, o que contraria o princípio
do "pas de nullité sans grief".
7. A análise da controvérsia sobre a quantidade de
entorpecentes apreendidos demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia das provas
deve ser demonstrada com elementos concretos que
indiquem
adulteração
ou
manipulação,
sendo
insuficientes alegações genéricas e especulativas.
2. Em matéria de nulidade, aplica-se o princípio
do "pas de nullité sans grief", que exige a
demonstração de prejuízo efetivo para a acusação ou
defesa.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é
inviável na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A ao
158-F; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma,
147.885/SP,
julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 705.639/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
22.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
948.832/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
11.06.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
1.029.414/SE,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.

Por fim, sobre a violação aos arts. 155 e 386, VII, do CPP e arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC, relacionada à deficiência da fundamentação utilizada para
manutenção da condenação quanto ao delito de estupro de vulnerável, o Tribunal a
assim se manifestou (grifos nossos):
quo

"Quanto a esse crime, observo que o acervo
probatório é seguro em apontar a acusada como sua
autora.
Segundo a denúncia, aproveitando-se da fragilidade
da vítima, e do fato de ela estar sob sua guarda, a acusada
E a teria obrigado a praticar com ela sexo oral, dentre
outras coisas.
Em juízo, ao ser indagada acerca dos abusos
sexuais sofridos, a vítima E DA M M disse estar
constrangida em relatar o fato, mas expôs a situação da
seguinte forma:
“que morava em um quarto com outro idoso, e, à noite, a
acusada E se dirigia ao seu quarto, e ao invés de lhe dar a
medicação para controle da pressão arterial, ela lhe dava
“uma droga”, que o deixava sem saber o que estava
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

acontecendo; que ela chegava por volta das 23 (vinte três)
horas, fechava a porta, sentava-se na cama, pegava sua
.”
mão e passava no próprio corpo

Ela afirmou “que a acusada ordenava que eu
fizesse “sexo oral nela”, e que eu fazia por medo de
”
apanhar.
A vítima ainda disse que “Ela deitava do meu lado
assim na cama assim, pegava a minha cabeça e levava
”.
ao seu órgão genital, e me mandava eu fazer as coisas
[...]
Nesse passo, em que pese a acusada negar a
conduta que lhe foi atribuída pela denúncia, restou
demonstrado nos autos que, aproveitando-se da
condição de fragilidade e vulnerabilidade da vítima,
praticou a conduta típica prevista no
-A do CP.
art. 217
Segundo restou apurado, à noite, na hora de
ministrar a medicação da vítima, a acusada se aproveitava
e a obrigava a praticar com ela atos libidinosos, diversos
da conjunção carnal.
A vítima, além de ser uma pessoa idosa, estava
na Casa de Repouso sob os cuidados da acusada, de
quem tinha medo, o que facilitou a ação criminosa.
Segundo ela, a acusada em vez de lhe dar o seu
medicamento para pressão, ela o dopava, o que foi
corroborado
pelos
vários
depoimentos
de
testemunhas colhidos em juízo, no sentido de que era
ela quem ministrava os medicamentos nos pacientes,
sem prontuário e sem receita médica.
Importante esclarecer que a constatação de sinal
físico de abuso de maneira alguma descaracteriza o ilícito
em comento, uma vez que não houve conjunção carnal
entre vítima e acusada, contudo, houve prática de ato
libidinoso que, por óbvio, não tem que necessariamente
provocar marcas ou qualquer evidência física no corpo da
vítima, que, no caso, conforme dito alhures, é pessoa
idosa e não possuía capacidade de resistência.
A
prova
testemunhal
é
suficiente
para
comprovar a autoria do crime e corroborar sua
materialidade.
A tese defensiva de que a vítima seria pessoa de
má índole que ela pretendia prejudicá-la não procede, ante
a ausência de prova nos autos nesse sentido.
O fato de ter sido juntado aos autos Boletins de
Ocorrência, referentes ao período de 2018 a 2020,
envolvendo a vítima E, em que ela figura como autora de
ameaça, atrito verbal e injúria, por si só, não possui o
condão de retirar a credibilidade das suas firmes e
convincentes declarações, colhidas sob o crivo do
contraditório, considerando que a defesa não se
desincumbiu do ônus de apresentar qualquer motivo
plausível para que a acusada fosse falsamente acusada de
um crime normalmente praticado na clandestinidade.
O argumento da defesa no sentido de que a vítima
quisesse prejudicá-la não veio acompanhado de elemento
probatório mínimo. Se, de fato essa alegação fosse
verdadeira, decerto que a defesa produziria prova nesse
sentido, o que não ocorreu.
Importa observar que a negativa de autoria da
acusada se encontra isolada nos autos, não sendo
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

demonstrado qualquer motivação para que a vítima lhe
houvesse imputado falsamente os fatos ora narrados,
conforme dito alhures.
Melhor dizendo, inexiste nos autos prova de que a
vítima quisesse imputar à acusada uma conduta
inexistente ou mesmo eventualmente praticada por outra
pessoa.
Ressalta-se que, em crimes contra a liberdade
sexual, as declarações da vítima são importantes
elementos de convicção, na medida em que eles são
cometidos, frequentemente, às escondidas, sem
testemunhas e, por muitas vezes, não deixam
quaisquer
vestígios,
devendo,
todavia,
guardar
consonância com as demais provas coligidas nos
autos.
A consumação do crime de estupro é configurada
desde que, mediante violência ou grave ameaça, haja
constrangimento de terceiro à conjunção carnal consigo ou
à prática de qualquer outro ato libidinoso.
Por fim, insta salientar que, mesmo não havendo
testemunhas oculares do ato não consentido, conforme já
dito, é de senso comum que os crimes sexuais dificilmente
são realizados em presença de terceiros, por motivos
óbvios, relativos à privacidade que a relação sexual
comumente reclama, e especialmente quando se tratar de
ato não consentido, em que a ocorrência na presença de
terceiros deveria implicar em interferência e impedimento.
Não obstante, a acusada foi apontada pela
vítima, com a firmeza necessária, como sendo a autora
do crime.
Portanto,
suficientemente
comprovado
o
cometimento do delito de estupro pela acusada E, não
há que se falar em sua absolvição por insuficiência de
(fls.
)
”
prova.
3312/3315

Extrai-se do trecho acima que, a despeito do alegado pela agravante, a
materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, evidenciando
o conjunto probatório harmônico e suficiente para a manutenção da condenação,
destacando-se a narrativa lógica e firme do ofendido, corroborada pela prova
testemunhal carreada.
Aduz-se, nesse cenário, a especial relevância atribuída à palavra da vitima, em
razão da clandestinidade característica dos delitos contra a dignidade sexual, o que,
somado à falta de efetividade das alegações defensivas, estabelecem a segurança
necessária para se concluir pela efetiva caracterização do crime em comento.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois nos
crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima possui um valor probatório
significativo, especialmente quando é reforçado por outros elementos de
prova submetidos ao contraditório.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA
EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO
SÚMULA 7/STJ
DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE
DO
II, E AGRAVANTE DO
II, "F", DO
ART. 226,
ART. 61,
CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO
AGRAVO
1215/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição sob o argumento de
insuficiência probatória demanda reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável na via
eleita, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima
possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi empregado na prática desses delitos,
cometidos, via de regra, às escondidas.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.209.296/MG
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE
SEXUAL. CONFIGURAÇÃO DE ATO LIBIDINOSO. DOLO.
PROTEÇÃO
AO
BEM
JURÍDICO.
PROVA
TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO
II, F, E
ART. 61,
MAJORANTE DO
II, DO CÓDIGO PENAL. BIS
ART. 226,
IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO
DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA
N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
7/STJ.
1. Condutas que atentem contra a liberdade sexual,
praticadas
mediante
violência
ou
grave
ameaça,
enquadram-se no tipo penal do
do Código Penal,
art. 213
sendo desnecessária a demonstração de finalidade voltada
exclusivamente à satisfação pessoal do agente. No caso
concreto, as instâncias ordinárias reconheceram que o réu,
após anunciar sua intenção, retirou as roupas da vítima,
imobilizou-a e iniciou contato físico incompatível com a sua
vontade, circunstâncias que ultrapassam atos meramente
preparatórios e evidenciam o dolo de constrangê-la à
prática de ato libidinoso, independentemente da motivação
alegada na defesa.
2. A motivação do agente, ainda que relacionada à
imposição de domínio ou humilhação, não afasta o dolo do
crime, cujo núcleo é a violação da liberdade sexual, sendo
irrelevante a finalidade específica buscada.
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes
contra a dignidade sexual, possui elevado valor
probatório, bastando que seja coerente, verossímil e
corroborada por outros elementos de prova.
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

4. A revisão das conclusões da Corte de origem
sobre a ocorrência de tentativa de estupro, com base em
exame exauriente do conjunto probatório, encontra óbice
na
.
Súmula n. 7/STJ
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.923.550/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

No contexto, rever as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem acerca da
presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a
condenação, não prescinde do aprofundado reexame de elementos fático-probatórios,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR
NOS CRIMES SEXUAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
SÚMULA 7/STJ
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
se houve
provas produzidas na persecução penal;
fundamentação idônea na valoração das circunstâncias do
crime para aumentar a pena-base; se foi demonstrado o
dissídio jurisprudencial de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do recorrente, com fundamento
na fragilidade das provas, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme
. Nos
Súmula 7/STJ
crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui especial valor probante, especialmente quando
corroborada
por
outros
elementos
de
prova
submetidos ao contraditório, como no presente caso.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.747.144/CE
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
4/2/2025,
de
)
14/2/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA.
. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO
SÚMULA N. 7/STJ
DO
PARENTESCO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. As questões em discussão são: se é possível a
absolvição do agravante pela suposta fragilidade das
provas produzidas na persecução penal e se houve
fundamentação idônea na aplicação da causa de aumento
seguida da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

3. A absolvição do recorrente, com fundamento
na fragilidade das provas, implicaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme
.
Súmula n. 7/STJ
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra da vítima possui especial valor probante,
especialmente
quando
corroborada
por
outros
elementos de prova submetidos ao contraditório,
como no presente caso.
[...]
(AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 2.712.225/MG
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56334323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:44
Código de Controle do Documento: 5bc9b827-ecb5-42a6-b45d-cb9b45db0a39

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.249.765 / MG
Número Registro: 2025/0471818-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0073982902019 00739829020198130245 10245190073982006 73982902019 739829020198130245
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ELIZABETE LOPES FERREIRA
ADVOGADA
: DEBORA GUIMARAES CESARINO - MG150319
RECORRIDO
: JORMAN ALEXANDER VENÂNCIO DO AMARAL
ADVOGADOS
: MARIANA DELLA NINA DE OLIVEIRA - MG184638
FERNANDA REZENDE DA SILVA - MG168608
AGRAVANTE
: ELIZABETE LOPES FERREIRA
ADVOGADA
: DEBORA GUIMARAES CESARINO - MG150319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: PAULO LOPES FERREIRA
CORRÉU
: POLIANA LOPES FERREIRA
CORRÉU
: PATRICIA LOPES FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
Documento eletrônico VDA56707108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 4715eb92-db97-4396-9ab7-3cb35d756557

DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIZABETE LOPES FERREIRA
ADVOGADA
: DEBORA GUIMARAES CESARINO - MG150319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JORMAN ALEXANDER VENÂNCIO DO AMARAL
ADVOGADOS : MARIANA DELLA NINA DE OLIVEIRA - MG184638
FERNANDA REZENDE DA SILVA - MG168608
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 4715eb92-db97-4396-9ab7-3cb35d756557